Tribunal: TJES
Processo: 5009633-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009633-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE ROL DE BENS PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. REITERAÇÃO DE OFERECIMENTO DE GARANTIAS JÁ PRESTADAS. RECALCITRÂNCIA CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE ECONÔMICA DA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa do ramo da construção civil contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, aplicou multa cominatória acumulada no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e majorou a penalidade diária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão do descumprimento de comando exarado pelo Tribunal de Justiça, o qual determinava a apresentação de rol pormenorizado de bens livres e desembaraçados para fins de averbação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: a) estabelecer se houve violação à determinação judicial de apresentação de rol de bens livres e desembaraçados; b) definir se o valor acumulado e o novo teto fixado a título de
astreintes
comportam redução judicial ante a alegação de excessividade e desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial oriunda de acórdão transitado em julgado foi clara e objetiva ao exigir a apresentação do rol de bens móveis e/ou imóveis aptos à averbação. A obrigação era de fácil cumprimento pela empresa executada.

4. Restou evidenciado que, mesmo após atraso considerável de oitenta e sete dias, a agravante permaneceu descumprindo a decisão, limitando-se a apresentar os mesmos imóveis oferecidos em garantia quando da execução da tutela de urgência no início do longo processo. Tal comportamento substitui indevidamente a obrigação de fazer imposta por uma tese de defesa unilateral sobre a suficiência da garantia pretérita.

5. A conduta evidencia ato atentatório à dignidade da justiça, caracterizado pelo descumprimento do dever legal de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e de não criar embaraços à sua efetivação. Tal postura, se avaliada sob o rigor normativo, poderia dar ensejo à aplicação da penalidade de até 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 77, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. O montante fixado a título de multa somente se avolumou por culpa da própria agravante, que deixou de cumprir medida simples e plenamente exequível. O valor consolidado e o novo teto estabelecido não se mostram desproporcionais ou desarrazoados, mormente se considerada a vultosa expressão econômica da causa principal e a notória capacidade financeira da construtora recorrente.

7. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que a redução de multa processual vencida deve ser excepcionalíssima. As
astreintes
consistem em técnica processual indispensável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e atuar como mecanismo de desestímulo à recalcitrância e combate à litigância abusiva reversa (EAREsp n. 1.479.019/SP, Corte Especial).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A indicação unilateral de bens pretéritos dados em caução não afasta a configuração de descumprimento de ordem judicial clara e expressa que determina a apresentação de rol atualizado de patrimônio para fins de averbação premonitória. 2. A redução de multa periódica vencida (
astreintes
) é medida excepcional e não deve ser admitida quando o acúmulo do valor decorre da exclusiva recalcitrância do devedor frente a uma ordem de fácil cumprimento, consolidando-se a penalidade como instrumento legítimo de combate à litigância abusiva reversa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 77, §§ 2º e 3º; art. 537, § 1º; art. 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EAREsp n. 1.479.019/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009633-77.2025.8.08.0000

RECORRENTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDOS: JOSÉ REGATTIERI FILHO, VANUZA LOPES ROZADO (ASSISTENTE)

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. decisão de ID n.º 69536514, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum n.º 0010542-95.2004.8.08.0048, apresentada por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, assistido por
VANUZA LOPES ROZADO
, reconheceu o descumprimento de ordem judicial emanada por este Egrégio Tribunal de Justiça e aplicou multa cominatória consolidada no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de fixar nova multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitada a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para a hipótese de persistência no descumprimento da obrigação de apresentar rol pormenorizado de bens livres e desembaraçados.

Em suas razões recursais (ID n.º 14323677), a agravante sustenta, em síntese:
(I)
não houve qualquer descumprimento da determinação judicial oriunda do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5005809-81.2023.8.08.0000;
(II)
os dois imóveis ofertados em caução nos autos (Matrículas n.º 13.409 e 13.410), avaliados em montante superior a nove milhões de reais, seriam mais do que suficientes para garantir o juízo e viabilizar a averbação premonitória, especialmente considerando que o valor do débito principal ainda se encontra pendente de definitiva liquidação, não havendo que se falar em inércia ou recalcitrância;
(III)
a flagrante desproporcionalidade e o caráter excessivo e confiscatório da multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau, pleiteando a sua imediata revogação ou, subsidiariamente, a sua drástica redução para patamar não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicáveis à espécie.

Com base nessas alegações, a recorrente pugna pela reforma da decisão agravada para que seja afastada a penalidade pecuniária imposta, reconhecendo-se o regular cumprimento da obrigação mediante a garantia já prestada nos autos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão constante do ID n.º 15784879.

Contrarrazões apresentadas pela assistente do agravado no evento ID n.º 17571869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do agravado no ID. 19391308, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar detidamente as suas razões de mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, de fato, o descumprimento da ordem judicial capaz de ensejar a aplicação da multa cominatória (
astreintes
) e, sucessivamente, se o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau se revela proporcional e razoável diante das particularidades fáticas e da expressão econômica da lide originária.

Para a adequada compreensão do cenário processual, cumpre rememorar que a demanda originária tramita desde o ano de 2004, encontrando-se atualmente em fase de liquidação de sentença objetivando apurar eventuais perdas e danos causados à parte agravada em virtude da fruição de uma decisão liminar de reintegração de posse que beneficiou a ora agravante por quase duas décadas, vindo a ser posteriormente revogada por sentença transitada em julgado.

No curso deste intrincado procedimento liquidatório, esta Terceira Câmara Cível, ao apreciar o Agravo de Instrumento n.º 5005809-81.2023.8.08.0000, proferiu acórdão determinando expressamente que a agravante deveria "
apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória
".

Ocorre que, instada a dar cumprimento ao referido comando, a agravante limitou-se a atravessar petição indicando dois únicos imóveis que já haviam sido ofertados em caução na longínqua fase de conhecimento, ignorando a literalidade da ordem emanada por esta Corte.
Diante desta postura, o juízo de primeiro grau constatou um atraso injustificado de oitenta e sete dias e aplicou a multa limitando-a a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

Analisando o arcabouço fático e probatório delineado nos autos, constata-se que a r. decisão agravada não merece reparo.

A recalcitrância da agravante é evidenciada pela cronologia de atos processuais que sucederam o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento precedente.

O d. juízo de origem, por meio do Despacho ID 55134228 (26/11/2024), determinou a intimação pessoal da PROENG para que apresentasse, no prazo de 15 dias, o rol de bens passíveis de registro, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Referida ordem foi formalizada pelo Mandado de Intimação ID 55321154 (26/11/2024), tendo a intimação pessoal ocorrido em 23/01/2025, conforme atesta a Certidão ID 62015106. Contudo, em vez de viabilizar a transparência patrimonial exigida, a recorrente protocolou a Petição ID 63633115 (19/02/2025), na qual apenas reiterou a indicação de dois imóveis (Matrículas 13.409 e 13.410) que já se encontravam caucionados nos autos desde o início da tramitação, descumprindo o dever de apresentar um rol atualizado e pormenorizado.

Tal postura omissiva perdurou até a prolação da Decisão ID 69536514 (26/05/2025), que
constatou o atraso de oitenta e sete dias e consolidou a penalidade pecuniária
, evidenciando que a devedora teve tempo e oportunidade de sobra para obedecer ao comando judicial, mas optou pela resistência injustificada.

É imperioso destacar que
a determinação judicial foi clara e era de fácil cumprimento
. O comando exarado por este Tribunal não facultou à empresa devedora a escolha das garantias que reputasse convenientes ou suficientes segundo os seus próprios cálculos de um
débito ainda pendente de liquidação final
. A ordem impunha uma obrigação de fazer objetiva, qual seja, a apresentação de um rol transparente e pormenorizado de seus ativos livres e desembaraçados, visando conferir máxima efetividade à tutela jurisdicional e resguardar o direito dos credores à averbação premonitória positivada no artigo 828 do Código de Processo Civil.

A conduta evidencia ato atentatório à dignidade da justiça mediante descumprimento do dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, o que poderia ter dado ensejo, inclusive, à aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa (art. 77, §§ 2º e 3º, CPC)
pelo juízo de primeiro grau
.
O sistema processual civil brasileiro repudia a adoção de expedientes protelatórios e a recalcitrância sistêmica, impondo o dever de lealdade e cooperação a todos os sujeitos do processo.

No que tange à alegação de desproporcionalidade do valor fixado a título de
astreintes
, melhor sorte não assiste à recorrente. É cediço que a multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, tendo por finalidade precípua superar a resistência do devedor e compeli-lo ao cumprimento da tutela específica. Para que atinja seu objetivo, o valor da penalidade deve ser expressivo o suficiente para tornar o descumprimento mais oneroso do que a obediência à ordem judicial, devendo o julgador considerar a capacidade econômica da parte renitente.

No caso vertente, estamos diante de uma das maiores empresas de construção civil e incorporação imobiliária do Estado, que litiga em um processo cuja repercussão econômica envolve cifras milionárias oriundas da exploração de um complexo comercial por cerca de vinte anos. Assim,
o montante somente se avolumou por culpa da própria agravante, que deixou de cumprir medida simples. O teto também não é desproporcional, dada a expressão econômica da causa
. Reduzir a penalidade para o irrisório patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como pretende a agravante, consistiria em um verdadeiro prêmio à recalcitrância e um incentivo à prática de outros atos protelatórios.

Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado postura rigorosa contra manobras que visam esvaziar a força coercitiva das decisões judiciais, firmando o entendimento de que a redução de multas acumuladas pela exclusiva recalcitrância do devedor deve ser medida de excepcionalidade. Com efeito,
a Corte Superior do
STJ definiu que a redução de multa processual vencida deve ser excepcionalíssima, como meio de combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA
. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'. Precedente vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado. 3. Nos termos do art. 926 do CPC, "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido. (EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Conclui-se, assim, que a decisão exarada pelo juízo singular se pautou na legislação processual ao punir o desrespeito ao comando judicial. A posterior juntada de documentos na origem, realizada apenas sob a força da constrição pecuniária iminente, apenas corrobora que o cumprimento era perfeitamente viável desde o início, descabendo qualquer minoração do
quantum
fixado, sob pena de esvaziamento da autoridade da jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.